Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AQUAMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: ESTRUTURAL IMOVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de imissão na posse. Alegação de contradição e omissão. Inexistência. Caráter infringente. Prequestionamento. Os embargos de declaração têm índole integrativa e fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao novo julgamento da causa nem à reapreciação da prova. Inexiste contradição quanto ao valor da indenização. A fundamentação é internamente coerente e se apoia em dois pilares convergentes: o critério jurisprudencial de 0,5% sobre o valor de mercado, que resultaria em R$ 16.104,63, e o laudo técnico não impugnado, que apurou valor médio de R$ 14.000,00, tendo o acórdão adotado o menor dos patamares. A divergência entre a conclusão e a leitura da prova feita pela parte vencida não configura vício de integração. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa. A matéria foi enfrentada por três fundamentos autônomos e cumulativos: a intimação válida ocorreu em 22/01/2025, sendo a data de 27/01/2025 mera republicação; não há previsão legal de interstício mínimo entre a intimação e a audiência de instrução, restringindo-se o prazo do art. 334 do CPC à audiência de conciliação; e a prova oral era desnecessária, ante a natureza petitória da ação de imissão na posse e o caráter documental de seus requisitos. A reiteração de tese já decidida revela pretensão infringente, incompatível com a via eleita. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento, ainda que rejeitados, não traduz intuito protelatório, nos termos da Súmula nº 98 do STJ. Pedido de aplicação de multa indeferido. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.